Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704354-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. V. M., V. V. M. REPRESENTANTE: CLEIDIANE DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14524328) interposto em face da r. decisão (ID 57429484 dos autos do processo referência) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a matrícula em creche vinculada à rede pública de ensino, nas proximidades da residência das agravantes. Insatisfeitas, aduzem as recorrentes, em síntese, que o r. decisório merece reforma, porquanto o pedido encontra amparo no ordenamento jurídico, bem como há evidente risco de dano. Verifico, porém, a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido formulado pelas agravantes. Realmente, em questões da espécie, o ideal previsto na Constituição Federal (CF) nem sempre pode ser exercitado de modo a atender a toda demanda populacional, de sorte que não vejo como obrigar o DISTRITO FEDERAL a matricular todas as crianças quando não existem vagas disponíveis. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. Há de se destacar que, nos termos do inciso I do artigo 208 da CF, a educação somente passa a ser obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos. No caso, as autoras, nascidas em 8.2.2018 (ID 57365300 - págs. 1/2), contam com 2 (dois) anos de idade. Dessa forma, a educação infantil, para crianças menores de 4 (quatro) anos, além de não ser obrigatória, requer políticas públicas para serem implementadas. Ademais, a matrícula requerida em creche próxima da residência das menores depende de disponibilidade de vaga, o que não é possível vislumbrar no momento, haja vista as informações no sentido de que a criança já está inscrita na lista de espera para matrícula (ID 57365301 – pág. 4). Vale ressaltar que o enquadramento na citada lista decorre, a toda evidência, da observância de diversos fatores, tais como a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar. A despeito dos demais elementos dos autos, não é possível concluir que se encontram em situação que justifique seu avanço no referido rol, desprezando-se a ordem de preferência. Entendimento contrário, determinando a matrícula das infantes à revelia da lista de espera, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, haja vista a existência de outras crianças na mesma condição. Sobre o tema, colham-se ementas de acórdãos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Determinação Judicial para que se proceda à matrícula de criança inscrita para creche pública, é um desrespeito à ordem de classificação e uma violação ao Princípio da Isonomia. 2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucional, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1211659, 07144048220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista. 4. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência ou do trabalho de sua representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida. 5. Conforme disposto no art. 374, I, do CPC, os fatos notórios prescindem de provas. 6. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1203046, 07054872020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 6/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Existem critérios a serem observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 2. O art. 300 do CPC determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1204777, 07142540420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pelas recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador